Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705344-82.2019.8.07.0001 APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA EMBARGANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA APELADO: HELIO SHINOBU OKADA, ZILDA FUJIE TOYOSHIMA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: BRASCESTAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se a Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Alternative Assets I e o Banco Itaú S.A. para que se manifestem quanto à petição Id. 24285596. Brasília, 24 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora